Tribunal: STF
Processo: HC 80971
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO “SURSIS” PROCESSUAL AO PROCESSO PENAL MILITAR - FATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 9.839/99 - POSSIBILIDADE - ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL BENÉFICA - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) - CONCURSO DE INFRAÇÕES - CONTINUIDADE DELITIVA - ACRÉSCIMO PENAL - SUPERAÇÃO DO LIMITE PENAL MÍNIMO REFERIDO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95 - PEDIDO INDEFERIDO.